Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA PROJETO DE ARQUITETURA. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão pois os serviços feitos pela embargada são uma cópia daqueles emitidos pela designer de interiores, e contradição quanto à menção de contrato celebrado e que os serviços foram realizados por terceira pessoa. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos, é incontroversa, porque admitida por ambas as partes, a celebração do contrato, e do pagamento apenas da primeira parcela pela contratante. Ademais, as conversas de whatsapp inseridas pelas partes denotam a execução dos serviços.
IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.